Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-35.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Inundação de estabelecimento comercial atribuído à inadequação da rede pública de escoamento de águas pluviais – Pedido de reparação moral e material – Prova pericial determinante da responsabilização estatal – Nexo de causalidade entre a ineficiência do sistema de drenagem com a inundação – Ação julgada parcialmente procedente – Quantum de ressarcimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Inundação de estabelecimento comercial atribuído à inadequação da rede pública de escoamento de águas pluviais – Pedido de reparação moral e material – Prova pericial determinante da responsabilização estatal – Nexo de causalidade entre a ineficiência do sistema de drenagem com a inundação – Ação julgada parcialmente procedente – Quantum de ressarcimento moral minorado – Apelação fazendária parcialmente provida.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.